Tribunal: STF
Processo: AI 724773
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Juizados 
   especiais. Turma recursal. Remissão aos fundamentos da sentença. Lei 
   nº 9.099/95. Possibilidade. Reexame de fatos e provas. 
   Impossibilidade. Precedentes.
1. Não viola a exigência 
   constitucional de motivação a fundamentação de turma recursal que, 
   em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota os fundamentos contidos 
   na sentença recorrida.
2. O recurso extraordinário não se presta ao 
   reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos 
   autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
3. Agravo 
   regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 
   557, § 2º, do Código de Processo Civil.